Tribunal: STJ
Processo: 0450997-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052755 - PR(2025/0450997-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID MICHEL GONCALVES
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF).
CORPUS
REQUISIÇÃO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECLAMAÇÃO N.
NOTÍCIA DE FATO. PROCEDIMENTO
70.191/PR.
FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava a ilicitude de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) requisitado
corpus
pelo Ministério Público, bem como a nulidade das provas dele derivadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a requisição de RIF pelo Ministério Público ao
COAF, sem autorização judicial e com fundamento em procedimento registrado como "notícia
de fato", é válida.
3. A questão também envolve a análise da alegação de busca indiscriminada de dados, sem
delimitação temporal ou pessoal, e baseada em denúncia anônima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação n.
para cassar
70.191/PR,
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por considerar inobservadas as
diretrizes definidas no julgamento do Tema n. 990 da Repercussão Geral, concluindo pela
legalidade da requisição questionada nos autos.
5. A tese de ilegalidade da requisição de RIF diretamente pelo Ministério Público, sem
autorização judicial e sem investigação formal previamente instaurada, encontra óbice no
julgamento da Reclamação n.
que considerou válida a requisição formulada no
70.191/PR,
âmbito de procedimento formalizado.
6. Não há evidências de busca indiscriminada ou arbitrária de dados, pois a requisição do
relatório foi precedida de diligências preliminares, dirigida a investigado determinado e
delimitada quanto ao período de apuração.
Documento eletrônico VDA54724397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 68b3a098-740d-4947-b2a7-6d7cd32f70eb

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Consoante a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Reclamação n.
não configura ilegalidade manifesta a requisição de Relatório de
70.191/PR,
Inteligência Financeira pelo Ministério Público, sem autorização judicial, quando inserida em
procedimento formalmente instaurado, com objeto delimitado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relavante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
187.335/PR,
Quinta Turma, DJEN de 16/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 68b3a098-740d-4947-b2a7-6d7cd32f70eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052755 - PR (2025/0450997-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID MICHEL GONCALVES
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF).
CORPUS
REQUISIÇÃO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECLAMAÇÃO N. 70.191/PR. NOTÍCIA DE FATO. PROCEDIMENTO
FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava a ilicitude de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) requisitado pelo
corpus
Ministério Público, bem como a nulidade das provas dele derivadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a requisição de RIF pelo Ministério Público ao
COAF, sem autorização judicial e com fundamento em procedimento registrado como "notícia de
fato", é válida.
3. A questão também envolve a análise da alegação de busca indiscriminada de dados, sem
delimitação temporal ou pessoal, e baseada em denúncia anônima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação n. 70.191/PR, para cassar acórdão
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por considerar inobservadas as diretrizes
Documento eletrônico VDA53816522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a0185e08-32f3-4a0b-9527-9f7bf829bd3d

definidas no julgamento do Tema n. 990 da Repercussão Geral, concluindo pela legalidade da
requisição questionada nos autos.
5. A tese de ilegalidade da requisição de RIF diretamente pelo Ministério Público, sem autorização
judicial e sem investigação formal previamente instaurada, encontra óbice no julgamento da
Reclamação n. 70.191/PR, que considerou válida a requisição formulada no âmbito de
procedimento formalizado.
6. Não há evidências de busca indiscriminada ou arbitrária de dados, pois a requisição do relatório
foi precedida de diligências preliminares, dirigida a investigado determinado e delimitada quanto
ao período de apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Consoante a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Reclamação n. 70.191/PR, não configura ilegalidade manifesta a requisição de Relatório de
Inteligência Financeira pelo Ministério Público, sem autorização judicial, quando inserida em
procedimento formalmente instaurado, com objeto delimitado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relavante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 187.335/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJEN de 16/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DAVID MICHEL GONÇALVES
decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta que é equivocada a conclusão adotada na
decisão agravada, no sentido de que a Reclamação n. 70.191/PR teria fixado corretamente a
interpretação do Tema n. 990 da repercussão geral. Afirma que referido tema não autorizou a
requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira por órgãos de persecução penal,
limitando-se a admitir o compartilhamento espontâneo de informações financeiras pelos órgãos de
inteligência, circunstância que, segundo alega, não se verificou no caso concreto.
Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a Notícia
de Fato constituiria formalização suficiente da atividade investigativa, legitimando a requisição do
RIF pelo Ministério Público. Afirma que tal entendimento desconsidera o teor da Resolução n. 174
/2017 do CNMP, segundo a qual, durante a tramitação da Notícia de Fato, é vedada a expedição de
Documento eletrônico VDA53816522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a0185e08-32f3-4a0b-9527-9f7bf829bd3d

requisições, sendo esse instrumento destinado apenas à análise preliminar acerca da necessidade de
instauração de procedimento próprio.
Aduz que, no caso concreto, o próprio órgão acusador teria reconhecido que o
Relatório de Inteligência Financeira foi recebido em
ao passo que a conversão da
12/7/2021,
Notícia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal ocorreu apenas em 25/8/2021,
inexistindo, portanto, procedimento investigatório formal instaurado no momento da requisição.
Argumenta que a conclusão da decisão agravada no sentido da inexistência de fishing
estaria fundada em premissa fática equivocada. Salienta que a caracterização da
expedition
pescaria probatória não depende da existência de delimitação temporal ou do objeto dos dados
requisitados, mas do uso da requisição de dados sigilosos para verificar se existem fundamentos
para investigar, e não para instruir investigação já instaurada. Alega que tal conduta teria sido
vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.055.941/SP, relativo ao Tema n.
990.
Defende, por fim, que a afirmação de que o entendimento mais restritivo da Terceira
Seção desta Corte estaria superado pela Reclamação n. 70.191/PR merece revisão, pois o STF não
teria reconhecido a licitude da requisição direta de RIFs por órgãos de persecução penal. Aduz que,
sem procedimento formalmente instaurado, não seria possível reconhecer delimitação,
proporcionalidade ou finalidade legítima na requisição, o que tornaria a medida exploratória e
arbitrária.
Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Conforme expressamente consignado, não procede a alegação de que a Reclamação n.
70.191/PR não poderia fundamentar o entendimento adotado, sob o argumento de que o agravante
não integrou aquela relação processual. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a referida
reclamação, fixou interpretação vinculante do Tema n. 990 da repercussão geral, esclarecendo os
parâmetros de validade da requisição, pelo Ministério Público, de Relatórios de Inteligência
Financeira diretamente à Unidade de Inteligência Financeira, independentemente das partes
envolvidas no caso concreto.
Igualmente não prospera a tese de que a requisição teria ocorrido sem procedimento
formal apto a legitimá-la. Conforme registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu que o procedimento registrado como Notícia de Fato pode configurar formalização
Documento eletrônico VDA53816522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a0185e08-32f3-4a0b-9527-9f7bf829bd3d

suficiente da atuação ministerial, desde que devidamente autuado, com objeto delimitado e sem
caráter exploratório. Tal compreensão foi expressamente incorporada pela Quinta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC n. 187.335/PR, no qual se assentou
que a tese de ilegalidade da requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira, sem
autorização judicial e sem investigação formal, encontra óbice na autoridade decisória da
Reclamação n. 70.191/PR.
De fato, afirmou a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no RHC n. 187.335/PR, sob minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF).
HABEAS CORPUS
REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO FORMAL. JULGAMENTO PELO
STF DA RECLAMAÇÃO N. 70.191/PR. RESPEITO OBRIGATÓRIO À
AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. BUSCA INDISCRIMINADA DE DADOS.
REQUISIÇÃO SATISFATORIAMENTE DELIMITADA. LEGALIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, para considerar
habeas corpus
lícita a requisição de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelo Ministério Público
ao COAF, sem prévia autorização judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a requisição de RIF pelo Ministério
Público ao COAF, sem autorização judicial e com fundamento em procedimento
registrado como "notícia de fato", é válida.
3. A questão também envolve a análise da alegação de busca indiscriminada de dados,
sem delimitação temporal ou pessoal, e baseada em denúncia anônima.
III. Razões de decidir
4. Hipótese em que Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação n.
70.191/PR, para cassar acórdão desta Quinta Turma, por considerar inobservadas as
diretrizes definidas por ocasião do julgamento do Tema n. 990 (Repercussão Geral),
concluindo a Suprema Corte pela legalidade da requisição questionada nos autos.
5. Nada obstante o entendimento firmado pela 3a Seção desta Corte Superior ao julgar o
RHC n. 196.150 e REsp n. 2.150.571 (que veda requisição direta de RIF, sem prévia
autorização judicial), no caso dos autos impõe-se a observância da autoridade da
decisão proferida pelo STF ao julgar a Reclamação n. 70.191/PR.
6. A tese de ilegalidade da requisição de RIF diretamente pelo Ministério Público, sem
autorização judicial, e sem investigação formal previamente instaurada, encontra óbice
no julgamento da Rcl n. 70.191/PR, que cassou julgado da 5a Turma, por considerar que
a requisição foi formulada de maneira válida pelo MP (no âmbito de procedimento
formal);
Documento eletrônico VDA53816522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a0185e08-32f3-4a0b-9527-9f7bf829bd3d

7. Não há evidências de busca indiscriminada de dados, pois a requisição foi formulada
após diligências prévias, com delimitação satisfatória dos investigados e período de
apuração.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Consoante decidiu o STF no julgamento da Rcl n. 70.191/PR,
mostra-se válida a requisição discutida nestes autos, formulada diretamente pelo
Ministério Público ao COAF, sem autorização judicial, no âmbito de procedimento
devidamente formalizado."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, l.
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 70.191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes;
STF, Tema 990 da Repercussão Geral.
(AgRg no RHC n. 187.335/PR, deste relator, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de
)
16/10/2025.

Não procede, ademais, a alegação de que a decisão agravada teria incorrido em
equívoco ao reconhecer a Notícia de Fato como formalização suficiente da atuação ministerial, sob
o argumento de que a Resolução n. 174/2017 do CNMP vedaria, nessa fase, a expedição de
requisições. Ainda que se admita que o referido ato normativo administrativo discipline
internamente a atuação do Ministério Público e preveja limitações quanto à adoção de
determinadas providências na Notícia de Fato, eventual inobservância de regra de natureza
organizacional não implica, por si só, ilicitude probatória nem nulidade processual penal,
sobretudo quando a controvérsia foi apreciada à luz dos parâmetros constitucionais fixados pelo
Supremo Tribunal Federal.
Também foi corretamente afastada a alegação de
, uma vez que,
fishing expedition
conforme consignado, a requisição do relatório foi precedida de diligências preliminares, dirigida a
investigado determinado e delimitada temporalmente, inexistindo indícios de busca indiscriminada
ou arbitrária de dados.
Assim, inexistindo fundamento capaz de afastar as conclusões já lançadas, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, integralmente, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a0185e08-32f3-4a0b-9527-9f7bf829bd3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.755 / PR
Número Registro: 2025/0450997-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00159648420218160031 00772727820258160000 00856770620258160000 159648420218160031
772727820258160000 856770620258160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO MAZEPA BUCHMANN
ADVOGADO
: LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DAVID MICHEL GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID MICHEL GONCALVES
ADVOGADO : LEONARDO MAZEPA BUCHMANN - PR058396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54688233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 32b75c51-22cc-4359-a289-2a6cc1f8f81e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 32b75c51-22cc-4359-a289-2a6cc1f8f81e